Tribunal: TCU
Processo: 008.053/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 99/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a, 234 e 235 do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la prejudicada, sem prejuízo das determinações consignadas no subitem 1.8 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.053/2019-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Município de Pocinhos - PB 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8.1. encaminhar cópia desta deliberação, da instrução da unidade técnica, bem como das demais peças que compõem o presente processo ao FNDE, dando-lhe ciência, com fulcro no art. 7.o da Resolução/TCU 265, de 9/12/2014, dos indícios de irregularidades constantes da denúncia relacionadas ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), para fins de análise em conjunto e em confronto com as prestações de contas dos recursos relativos ao referido programa, apresentadas pelo Município de Pocinhos - PB, referentes aos exercícios de 2017, 2018 e 2019; 1.8.2. encaminhar cópia desta deliberação, da instrução da unidade técnica, bem como das demais peças que compõem o presente processo ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), dando-lhe ciência, com fulcro no art. 7.o da Resolução/TCU 265, de 9/12/2014, das irregularidades denunciadas relacionadas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), em face da possibilidade das existência de desvio dos recursos e das despesas não se enquadrarem entre as ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, previstas no art. 70 da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação); 1.8.3. dar ciência deste acórdão ao denunciante, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenha interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhe cópia desses documentos sem quaisquer custos, informando-lhe, ainda, que compete ao órgão/entidade concedente dos recursos federais (FNDE) esgotar as medidas administrativas de sua alçada para caracterização ou elisão de eventuais danos relacionados ao Programa Nacional de Transporte Escolar (Pnate) e, caso necessário, instaurar processo de tomada de contas especial a ser apreciado posteriormente pelo TCU. No que concerne às possíveis irregularidades relacionadas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), informar ao denunciante que foram encaminhadas ao Tribunal de Contas da Paraíba (TCE-PB), para que sejam apuradas, em face da possibilidade das existência de desvio dos recursos e das despesas não se enquadrarem entre as ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, previstas no art. 70 da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação); e 1.8.4. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.